Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012379-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR E ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME
Proc. referência: Execução de Título Extrajudicial n. 1008685-77.2017.8.11.0041, 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Romoaldo Farias da Silva Junior e Romoaldo Farias da Silva Junior-ME, indeferiu o pedido de penhora online pelos sistemas SisbaJud e RenaJud.
O Agravante alega que os executados agravados foram citados por edital, depois de esgotados todos os meios de sua localização, bem como que o feito esteve paralisado pelo prazo de um ano e as últimas pesquisas, no sentido de encontrar bens penhoráveis, ocorreram no ano de 2019, pelo antigo sistema BanceJud, de funcionalidade limitada, portanto, há chance de o devedor ter voltado a movimentar a suas contas e de ter havido acréscimo patrimonial nos últimos anos.
Dessa forma, defende a necessidade da reiteração do pedido de penhora online, por ter passado dois anos da última tentativa, bem assim a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para o recurso.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja permitida a consulta pelos sistemas SisbaJud e RenaJud.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, ainda, que seja deferida à instituição bancária a ordem reiterada/permanente (“teimosinha”) nas contas dos Agravados.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para o fim de permitir a realização das ordens de bloqueio pelos sistemas SisbaJud (em substituição ao BacenJud) e RenaJud.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)